Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados.
2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor.
3. Restando infrutíferas todas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.